Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. NÃO CABIMENTO. AGENTE IMPUTÁVEL. PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ.
1. Inviável o pleito absolutório, se demonstrado nos autos pelos depoimentos da vítima e da testemunha, que a acusada aderiu à conduta da corré, adulterando os dados do sistema, para que fizesse constar a simulação das vendas, justamente para poder subtrair os bens sem que fossem notadas.
2. Não se aplica o princípio da insignificância, se os requisitos não restaram preenchidos, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. As medidas socioeducativas somente podem ser aplicadas nas estritas hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente se, à época do fato, o adolescente possuía mais de 12 (doze) anos e até 18 (dezoito) anos, estando as medidas em curso, até o máximo de 21 (vinte e um) anos de idade, não sendo essa a situação em apreço.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, se comprovado nos autos que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 53 (cinquenta e três) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Estendido, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da presente decisão para a corré que não recorreu, a qual se encontra na mesma situação processual da ora apelante (incursa nas sanções do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal), de modo a reduzir-lhe a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.